Tribunal: TCU
Processo: 012.096/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Pará. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal do Pará em favor das ex-servidoras Ana Maria Lages de Carvalho Farias e Maria da Gloria Farias; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Ana Maria Lages de Carvalho Farias (XXX.222.313-XX) e Maria da Glória Farias (XXX.125.682-XX), recusando os respectivos registros sem, contudo, determinar a redução das parcelas decorrentes das respectivas incorporações de quintos de função após 8/4/1998, por estarem amparadas por decisões judiciais transitadas em julgado, em respeito à modulação de efeitos conferida no julgamento do RE 638.115 pelo Supremo Tribunal Federal; 9.2. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Pará e às interessadas.